Tribunal: TJBA
Processo: 8006356-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006356-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSEMARIO LEAL DE ALMEIDA PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): RAFAEL RIBEIRO DA SILVA VALENTE AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DECLARADO E VALOR ARBITRADO PELO FISCO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO. REFERÊNCIA À PERÍCIA COMO FUNDAMENTO JUSTIFICATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão que rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita e deu provimento a agravo de instrumento para declarar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao ITBI. A decisão embargada aplicou as teses firmadas no Tema 1.113/STJ e fundamentou-se na ausência de regular procedimento administrativo com contraditório para afastar a presunção relativa do valor declarado pelo contribuinte. O Município alega contradição no voto, em razão da menção à eventual necessidade de perícia judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a referência à eventual necessidade de perícia judicial configura contradição interna com a rejeição da preliminar de inadequação do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado rejeita a preliminar de inadequação da via eleita com base no entendimento de que a discussão sobre prova pré-constituída está relacionada ao próprio mérito do mandado de segurança, não impedindo, por si só, seu conhecimento. 4. A suspensão da exigibilidade do crédito teve por fundamento a ausência de regular procedimento administrativo, com contraditório, capaz de afastar a presunção relativa do valor declarado pelo contribuinte, nos termos do art. 148 do CTN e do Tema 1.113/STJ. 5. A referência à eventual realização de perícia judicial foi feita de forma hipotética e justificada, para ilustrar que a apuração segura do valor venal poderia demandar instrução adequada em sede própria, não sendo determinada sua produção no bojo do mandado de segurança. 6. Os argumentos dos embargos decorrem de interpretação isolada e fora do contexto do trecho mencionado, pois o acórdão não condicionou o julgamento do mandado de segurança à produção de prova técnica, tampouco reconheceu sua imprescindibilidade. 7. Não há vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. O que se verifica é a tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos com caráter infringente, o que não se compatibiliza com os limites do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 148. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.113, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 26.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006356-83.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE CAMACARI e como embargado JOSEMARIO LEAL DE ALMEIDA PATRIMONIAL LTDA . ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente.